Tribunal: STJ
Processo: 1064438-77.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990500 - SP(2025/0260505-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BALBOA SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
AGRAVADO
: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS -
GESELLSCHAFT
& CO KG
A/S
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
NATALIE VERGARI - SP393845
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsps

701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o Ministro Luis Felipe
746.775/SC
831.326/SC
Salomão, DJe de
, por maioria, firmou orientação de que, na
30/11/2018)
interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
art. 1.042
do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os fundamentos,
art. 544
autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fd8b4fb6-d021-4101-912a-d3a454adad52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990500 - SP(2025/0260505-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BALBOA SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
AGRAVADO
: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS -
GESELLSCHAFT
& CO KG
A/S
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
NATALIE VERGARI - SP393845
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsps

701.404/SC,
e
(Relator para acórdão o Ministro Luis Felipe
746.775/SC
831.326/SC
Salomão, DJe de
, por maioria, firmou orientação de que, na
30/11/2018)
interposição do agravo de que trata o
do CPC de 2015 (antigo
art. 1.042
do CPC de 1973), deve o agravante impugnar todos os fundamentos,
art. 544
autônomos ou não, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BALBOA SERVIÇOS LTDA contra
decisão proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
590-591).
Em suas razões recursais, a ora agravante sustenta que:
(i) teria havido impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive quanto à vedação de reexame de provas, de modo que não se
aplicaria a deficiência dialética por analogia;
(ii) a decisão monocrática teria incorrido em deficiência de fundamentação ao não
enfrentar argumentos capazes de infirmar sua conclusão sobre a dialeticidade, violando o dever
de motivação;
(iii) se prestigiaria a primazia do julgamento do mérito e a cooperação processual,
com concessão de prazo para sanar eventual vício formal, evitando negativa de conhecimento
desproporcional;
Documento eletrônico VDA56301433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:50
Código de Controle do Documento: 952952d3-6826-4ecc-9d82-b0c255ea14ac

(iv) a matéria federal estaria prequestionada e a via do recurso especial seria
adequada para discutir interpretação de lei federal, sem pretensão de reexame de provas.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação e referiu que a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser mantida. Argumentou que não
houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, atraindo a aplicação
das Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Ainda, defendeu a aplicação da Súmula 7 ao caso.
É o relatório.
VOTO

O aresto recorrido, proferido no âmbito da Presidência do STJ, ao confirmar o não
conhecimento do agravo em recurso especial, aplicando a
, decidiu a
Súmula 182/STJ
controvérsia em conformidade com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com
a legislação processual civil vigente.
O entendimento lançado na decisão ora agravada está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é imprescindível a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem, sob
pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
Tal entendimento foi sedimentado pela eg. Corte Especial, por ocasião do
julgamento dos EAREsps

e
cuja relatoria do acórdão foi
701.404/SC, 746.775/SC
831.326/SC,
designada ao eminente MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (DJe de
, os quais
30/11/2018)
ficaram assim ementados:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
Documento eletrônico VDA56301433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:50
Código de Controle do Documento: 952952d3-6826-4ecc-9d82-b0c255ea14ac

na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.

Na oportunidade, a Corte Especial, com a ressalva do entendimento pessoal deste
Relator em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento
do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a
integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não.
Por ser oportuno, cumpre transcrever as razões constantes da decisão que inadmitiu o
recurso especial (fls. 557-558):

:
Violação aos arts. 805 e 499 do CPC
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois
as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide
foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação
que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
conhecimento do recurso especial" (Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
1871253/DF,
in
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do
E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto,
o recurso especial, com base no
V,
INADMITO
art. 1.030,
do CPC.

Do quanto transcrito, é possível afirmar que a Presidência da Seção de Direito
Privado do TJSP proferiu decisão de inadmissão do recurso especial sob diversas perspectivas.
Vejamos.
A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP entendeu que não ficou
demonstrada a alegada vulneração dos dispositivos arrolados pela parte recorrente/agravante.
Ainda, aduziu que o reexame da matéria encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
No agravo em recurso especial (fls. 561-569), entretanto, a parte recorrente deixou
de impugnar especificamente o seguinte argumento constante da decisão de inadmissibilidade:
.
Súmula 7/STJ
Na peça de agravo ao recurso especial, a parte recorrente discorre acerca dos
seguintes tópicos: tempestividade recursal; síntese dos fatos; da reforma da decisão e da violação
aos artigos 805 e 499 do CPC; e do pedido. Assim, não elencou tópico próprio para impugnar
especificamente o óbice da
, fundamento autônomo.
Súmula 7/STJ
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
caracteriza descumprimento do princípio da dialeticidade, resultando na manutenção do decisum
recorrido.
A decisão que inadmite o recurso especial não se estrutura em capítulos autônomos,
mas em dispositivo único. Por essa razão, impõe-se à parte agravante o dever de impugnar, de
Documento eletrônico VDA56301433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:50
Código de Controle do Documento: 952952d3-6826-4ecc-9d82-b0c255ea14ac

forma integral, todos os fundamentos que sustentam a inadmissibilidade. A ausência de
impugnação específica, ou a apresentação de fundamentação insuficiente para afastar os
argumentos fáticos e jurídicos da decisão agravada, inviabiliza o conhecimento do recurso.
A tentativa de suprir tal deficiência apenas em sede de agravo interno não afasta a
preclusão consumativa, pois o momento processual adequado para enfrentar os fundamentos da
decisão agravada é nas razões do agravo em recurso especial.
Nos termos dos arts. 932, III e IV, e 1.021, § 1o, do CPC, exige-se impugnação
específica e consistente dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção da
decisão monocrática.
Nessa linha de intelecção:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem.
2. A decisão agravada consignou que o recurso especial foi inadmitido na
origem por dois fundamentos: (i)
de indicação de dispositivo
ausência/erro
de lei federal violado (Súmula 284 do STF) e (ii) deficiência de cotejo
analítico para demonstração do dissídio jurisprudencial. O agravo em
recurso especial não enfrentou especificamente todos esses fundamentos,
atraindo a incidência do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ.
3. No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese: (a) inaplicabilidade
da
a decisões monocráticas cindíveis, à luz do precedente da
Súmula 182/STJ
Corte Especial no
; (b) efetiva impugnação, no agravo
EREsp 1.424.404/SP
em recurso especial, dos fundamentos de inadmissibilidade apontados na
origem; (c) necessidade de superação de formalismo excessivo, com base nos
princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação; e (d)
viabilidade do recurso especial quanto ao mérito, relativo à concessão de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica em recuperação judicial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
provido, considerando a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida, ou a inexistência de fundamentação robusta e suficiente para
desconstituir os argumentos fáticos e jurídicos da decisão agravada, impede
.
o conhecimento do recurso
7. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica apenas em
sede de agravo interno não afasta o não conhecimento do agravo, em razão
da preclusão consumativa. O momento oportuno para enfrentar os
fundamentos da decisão agravada é nas razões do agravo em recurso
.
especial
8. A legislação processual, nos arts. 932, III e IV, e 1.021, § 1o, do CPC,
estabelece a necessidade de impugnação específica e contundente dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção da decisão
.
monocrática
Documento eletrônico VDA56301433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:50
Código de Controle do Documento: 952952d3-6826-4ecc-9d82-b0c255ea14ac

IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp
relatora Ministra
, Terceira
2.997.909/AL,
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026. Grifei

Desse modo, eis que não se atentou a parte recorrente quanto ao fato de ser
imprescindível a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não admite o
recurso especial na origem, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56301433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:50
Código de Controle do Documento: 952952d3-6826-4ecc-9d82-b0c255ea14ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.500 / SP
Número Registro: 2025/0260505-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10644387720218260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BALBOA SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
AGRAVADO
: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS -
GESELLSCHAFT
& CO KG
A/S
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
NATALIE VERGARI - SP393845
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BALBOA SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO - SP188905
RODRIGO HELUANY ALABI - SP173533
AGRAVADO
: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS -
GESELLSCHAFT
& CO KG
A/S
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
Documento eletrônico VDA56641655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: f7bcecd9-9311-48bb-84f2-8701eb0974d4

NATALIE VERGARI - SP393845
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: f7bcecd9-9311-48bb-84f2-8701eb0974d4